Tribunal: TJDFT
Processo: 0737788-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AUTOMÁTICA E REITERADA AO SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. FERRAMENTA DISPONÍVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de nova consulta Sisbajud, através de repetição programada.

2. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, iniciado em 19/09/2017, em que o agravante pretende o pagamento do débito atualizado de R$29.112,36. 2.1. Foram realizadas consultas no Bacenjud, Infojud e ERIDF - Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico, todas sem êxito.

3. A renovação da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 3.1. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 3.2. Precedente do STJ: “2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente.” (3a Turma, AgInt no AREsp 1494995/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 03/10/2019). 3.3. Na hipótese, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de pesquisa Sisbajud, eis que já faz cerca de 4 (quatro) anos desde a diligência anterior, realizada em 17/01/2018.

4. Logo, em busca de bens da devedora é plausível a reiteração de consulta aos Sistema de Busca de Ativos – Sisbajud, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. 4.1. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no Sisbajud, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada “teimosinha”. 4.2. Considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. 4.3. Esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o Sisbajud apresenta maior abrangência e novas funcionalidades: “1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência.” (5a Turma Cível, 07484437120208070000, rela. Desa. Maria Ivatônia, DJe 01/06/2021).

5. Recurso provido.